Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Apelação cível. Cobrança, Indeferimento da inicial. Recolhimento das custas iniciais. determinação de emenda não atendida. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de extinção da ação de cobrança, sem julgamento do mérito, à míngua de recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em averiguar se houve intimação da parte para pagar as custas iniciais.
III. Razões de decidir
3. O prévio recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, de modo que, caso a parte não esteja acobertada pelos benefícios da gratuidade de justiça, deve recolher, desde a propositura da ação, as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos, nos termos do art. 290 do CPC.
4. Não atendida a ordem de emenda para recolher as custas iniciais, imperioso o indeferimento da inicial.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 290 e 485, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0714452-78.2023.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2024, DJe: 29/08/2024; APC 0700492-28.2018.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em: 28/4/2021, DJE: 12/5/2021.